Tribunal: TJDFT
Processo: 0701684-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. 21 (VINTE E UM) ANOS. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
1. A pensão temporária por morte de servidor público distrital é devida até que o filho complete 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 12 da Lei Complementar no 769/2008 e do art. 30-A, II, a, da Lei Complementar Distrital 840/2011.
2. A atuação do órgão previdenciário deve ser balizada pelo princípio da legalidade, razão pela qual não lhe cabe conceder ou prorrogar o pagamento de benefícios previdenciários se a lei assim não dispuser.
3. Apelação conhecida e não provida.